Tribunal: TJBA
Processo: 8005335-49.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005335-49.2025.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO MENDES QUEIROZ FILHO registrado(a) civilmente como JOAO MENDES QUEIROZ FILHO, WELLISSON MATHEUS RIOS QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito do Consumidor
e Processual Civil
. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos decorrentes de seguro não contratado. Consumidor idoso e aposentado. Verba de natureza alimentar. Responsabilidade obj
etiva da instituição financeira. Danos morais configurados. Desvio produtivo do consumidor. Majoração do quantum indenizatório. Recurso parcialmente conhecido e provido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto

por consumidor idoso contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade de descontos decorrentes de seguro não contratado realizados em conta bancária destinada ao recebimento de aposentadoria, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é cabível o conhecimento do recurso quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados; e (
II
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade da conduta praticada pela instituição financeira.

III. Razões de Decidir

3.
Não se conhece do recurso quanto à repetição do indébito, por ausência de interesse recursal, uma vez que a restituição em dobro já foi integralmente acolhida na sentença.

4.
Os descontos sucessivos realizados por quarenta e três meses em benefício previdenciário de natureza alimentar pertencente a consumidor idoso configuram ato ilícito e extrapolam o mero aborrecimento, evidenciando dano moral indenizável.

5.
A conduta da instituição financeira viola os deveres da boa-fé objetiva e enseja aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido na tentativa frustrada de solução administrativa da cobrança indevida.

6.
A indenização por danos morais deve atender às funções compensatória e punitivo-pedagógica da reparação, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido para reformar parcialmente a sentença, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos do decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8005335-49.2025.8.05.0137
, em que figura como apelante
JOSE ALVES DA SILVA

e, como apelado,

BANCO BRADESCO

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do voto do Relator.